Tribunal: TJSP
Processo: 1005358-54.2016.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão adstrito às questões colocadas com a apelação - Ausência de contradição - Intuito manifestamente infringente, nesse aspecto – Cabimento, todavia, de esclarecimento no tocante à base de cálculo dos percentuais arbitrados – Acolhimento parcial para supressão de omissão, para esse fim, sem modificação do decidido.